Tribunal: TJSP
Processo: 2057298-76.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Condomínio
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu pesquisas para localização de bens do devedor passiveis de satisfação do crédito – A despeito da possibilidade de reiteração das pesquisas via Renajud, Sisbajud ou similar, necessário se faz observar o prazo de razoabilidade. Não inferior a uma ano – Lapso de tempo entre o resultado da última pesquisa e da

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão interlocutória que indeferiu pesquisas para localização de bens do devedor passiveis de satisfação do crédito – A despeito da possibilidade de reiteração das pesquisas via Renajud, Sisbajud ou similar, necessário se faz observar o prazo de razoabilidade. Não inferior a uma ano – Lapso de tempo entre o resultado da última pesquisa e da renovação do pedido de cerca de cinco meses – Precedentes desta Corte e do STJ – Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO.